Tribunal: TJBA
Processo: 8004329-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004329-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DAILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVANILSON DE SOUZA PONTES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS POR DUAS VEZES. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO CITANDO. APLICAÇÃO DO ART. 252 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação por hora certa, prevista no art. 252 do CPC, exige para sua configuração a presença de dois requisitos: a) duas tentativas frustradas de localização do réu em seu domicílio ou residência; b) suspeita de ocultação.

2. No caso concreto, o oficial de justiça diligenciou por duas vezes no endereço indicado na inicial, sem localizar o réu, constando nas certidões informações evasivas prestadas por familiares, que alegaram que o demandado estaria viajando para São Paulo, sem indicação de data de retorno, circunstâncias que evidenciam indícios de ocultação.

3. A impossibilidade de citação do réu por sucessivas tentativas frustradas, com informações vagas sobre seu paradeiro, constitui óbice ao prosseguimento da ação e configura indício suficiente de ocultação para justificar a citação por hora certa.

4. Verificada a presença dos requisitos legais, deve ser deferida a citação por hora certa, conforme previsão do art. 252 do CPC, a fim de garantir o regular processamento do feito e evitar a procrastinação injustificada do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°. 8004329-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante, SANDRA GUIMARAES DOS SANTOS, e como Agravado, DAILTON SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA